Tribunal: TCU
Processo: 013.026/2005-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1280/2020-TCU-Plenário Considerando que os embargos de declaração sob exame (peça 375), opostos por Luiz Gonzaga Viana Filho ao Acórdão 2310/2019-TCU-Plenário , contêm um único argumento com aptidão a desafiar embargos de declaração, no sentido de que a deliberação foi omissa porque não examinou seu argumento de que, com inspeção in loco que requereu seria possível verificar ausência de superfaturamento; Considerando que o Acórdão 2310/2019-TCU-Plenário negou provimento aos embargos de declaração peça 252, nos quais Luiz Gonzaga Viana Filho alegava que o Acórdão 3196/2016-TCU-Plenário , que negou provimento ao seu recurso de revisão, era contraditório, omisso e violava o devido processo legal porque errou no cálculo do débito e porque negou pedido de vistoria in loco sob o falso argumento de que já havia sido realizada; Considerando que, nos mesmos embargos peça 252, o responsável mencionou que a vistoria in loco requerida possuía impactos diretos e relevantes no superfaturamento apontado pelo TCU (peça 252, p. 10); Considerando que o voto condutor consignou que houve sim inspeção, realizada por engenheiro civil designado pelo Departamento de Programas de Transportes Aquaviários, conforme registrado no relatório de inspeção peça 2, p. 8-10, e no levantamento fotográfico peça 2, p. 12-29; Considerando que, em acréscimo, o voto condutor do Acórdão 2310/2019-TCU-Plenário esclareceu que todas as informações que poderia obter com eventual nova vistoria, o TCU admitiu em benefício do responsável; Considerando que o TCU concluiu que o Acórdão 3196/2016-TCU-Plenário não padecia de contradições, omissões nem erro de cálculo a serem sanados e, por isso, deles não conheceu, na forma do Acórdão 2310/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a inspeção ao local das obras foi requerida pelo responsável nas alegações de defesa, nos embargos de declaração que opôs contra sua condenação, no seu recurso de reconsideração, no seu recurso de revisão, nos expedientes peças 67 e 134 e nos embargos de declaração peça 252 e que seus pedidos receberam as respostas, devidamente fundamentadas, que esta Corte reputou adequadas à luz da legislação e dos elementos constantes dos autos; Considerando que a reiteração, em sede de embargos, de argumentos devidamente examinados e refutados pelo órgão julgador evidencia uso abusivo da espécie recursal com intuito de evitar que a decisão do TCU produza os efeitos que lhe são inerentes; Considerando que, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, embargos meramente protelatórios devem ser recebidos como mera petição; Considerando que a interposição reiterada de embargos declaratórios manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, consoante a jurisprudência deste Tribunal; Considerando a comprovação do recolhimento, pela Construtora Mello de Azevedo S.A., da multa e do débito solidário a ela imputados, em valor superior ao devido, conforme o despacho de expediente peça 374, elaborado pelo Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef), o qual contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 382); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 218 e 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em: (i) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Gonzaga Viana Filho ao Acórdão 2310/2019-TCU-Plenário , por ausência dos pressupostos de admissibilidade; (ii) receber o documento inserto à peça 375 como mera petição; (iii) expedir quitação à Construtora Mello de Azevedo S.A, ante o recolhimento do débito solidário imputado e da multa a ela aplicada; e (iv) ordenar a adoção das providências constantes dos arts. 3o e seguintes, da Portaria Conjunta Segedam/Segecex 1, de 28 de maio de 2014. 1. Processo TC- Processo 013.026/2005-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.055/2015-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.056/2015-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.474/2019-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 030.054/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Construtora Mello de Azevedo S/A (17.154.899/0001-08); Luiz Gonzaga Viana Filho (XXX.226.992-XX); Martop-Construções e Terraplenagem Ltda. (03.735.306/0001-84); Município de Oriximiná/PA (05.131.081/0001-82) 1.3. Recorrente: Luiz Gonzaga Viana Filho (XXX.226.992-XX) 1.4. Entidade: Município de Oriximiná/PA 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef). 1.9. Representação legal: William Gomes Penafort de Souza (13.369/OAB-PA) e outros, Roberto Henrique Corrieri (19.071/OAB-DF) e outros, Pedro Sergio Vinente de Souza (6337/OAB-PA) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. ordenar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante; 1.10.2. dar ciência a Luiz Gonzaga Viana Filho de que: 1.10.2.1. o manejo de sucessivos embargos de declaração para rediscutir teses devidamente rejeitadas possui nítido caráter protelatório, razão porque o documento juntado à peça 374 foi recebido como mera petição, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; e 1.10.2.2. o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeita seu autor à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário .